Tribunal: STF
Processo: HC 74741
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        PENA - FIXAÇÃO - ATENUANTE E AGRAVANTE - BASE DE
INCIDÊNCIA. Atenuante e agravante incidem sobre o mesmo
quantitativo, ou seja, a pena-base, não havendo como considerar a
agravante e, sobre o resultado, fazer incidir a percentagem alusiva
à atenuante. Por isso, concorrendo ambas, é comum chegar-se à
compensação, de resto inafastável quando adotada a mesma
percentagem. Descabe introduzir no artigo 68 do Código Penal mais
uma fase. O critério trifásico é revelado pela fixação da pena-base,
em seguida a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes
e, por último, a encerrar a terceira fase, o cômputo das causas de
diminuição e de aumento.